Tribunal: TJES
Processo: 5004746-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004746-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à sua apelação. O embargante aponta omissão do julgado quanto ao capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar capítulo do recurso de apelação relativo ao índice de juros de mora incidente sobre multa administrativa reduzida judicialmente e acerca do termo inicial da correção monetária; e (ii) definir o índice aplicável dos juros de mora e o critério de incidência temporal da correção monetária da multa administrativa reduzida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento (art. 1.022 do CPC), limitadas à obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar expressamente o capítulo do recurso de apelação relativo ao índice dos juros de mora e ao termo inicial da correção monetária.

5. Em casos de redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passou a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.

6. A correção monetária deve incidir a partir da data do julgamento que a reduz, com base no índice IPCA-E, pois somente então se definiu o valor proporcional e razoável da sanção.

7. As leis municipais que regem os créditos inscritos em dívida ativa não se aplicam ao caso, porquanto a redução decorreu de decisão judicial e, por isonomia, aplica-se o mesmo regime de consectários imposto à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto aos consectários legais deve ser sanada.

2. Os juros de mora incidem desde a constituição em mora na esfera administrativa, observando-se o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir da publicação da EC nº 113/2021, a Taxa Selic, deduzido o IPCA-E.

3. A multa administrativa reduzida judicialmente deve ser corrigida pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que fixou o novo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 97 e 5º, LIV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 949, II; 1.022, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27/08/2024; TJES, EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/07/2022; TJES, EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/04/2022; TJPR, EDcl-AP 0000087-20.2018.8.16.0190, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16/03/2020; STF, RE-AgR 1.537.323, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão de ID n.º 12588832, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo intacta a sentença que reduziu
“
o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem”.

O embargante sustenta, com amparo no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão na decisão colegiada no tocante à análise de matéria legal expressamente suscitada no recurso de apelação, mais precisamente no que se refere às disposições: (i) do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); (ii) do art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000, que estabelece a atualização monetária de créditos públicos pela variação do IPCA-E; e (iii) do art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, que fixa juros de mora de 1% ao mês sobre os créditos inscritos em dívida ativa.

Alega o Município que a decisão recorrida teria deixado de considerar a legislação supramencionada, a qual foi invocada expressamente em tópico específico do recurso de apelação complementar, incidindo em omissão relevante à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que a sentença de primeiro grau, ao estabelecer como termo inicial da correção monetária a data da prolação da decisão judicial e ao aplicar juros pela remuneração da caderneta de poupança, contrariou a legislação aplicável ao caso concreto, sem que houvesse prévia declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos legais, em violação ao art. 97 da Constituição da República e ao art. 949, II, do CPC.

Pleiteia, por conseguinte: (i) o conhecimento e o provimento dos embargos para suprir a omissão quanto à aplicabilidade das normas federais e municipais incidentes sobre atualização monetária e juros de mora em dívidas públicas não tributárias; ou, (ii) subsidiariamente, caso se entenda pela superação da questão, que se submeta o tema à apreciação do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal, como exige o procedimento de controle difuso de constitucionalidade.

Intimado, o embargado apresentou resposta pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, identifica-se a omissão apontada quanto ao capítulo do recurso de apelação relativo à correção monetária e aos juros de mora, consectários legais da condenação que seria passíveis de análise mesmo de ofício.

A sentença estabeleceu que sobre o valor multa que foi reduzida incidirá
“
juros de mora
, segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança
, desde a
data em que a embargante foi constituída em mora
, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá
correção monetária, pelo IPCA-E
,
aplicado a
partir da data da prolação dessa sentença
.”

Em casos que tais, embora não desconheça o entendimento que remete à aplicação do índice previsto na legislação municipal relativo aos juros de mora
1
, o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997
2
apenas trata dos créditos inscritos em dívida ativa, cujo termo inicial dos juros, inclusive, inicia-se a partir da inscrição, hipótese distinta do caso concreto (
“
Sobre os
créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.
”
).

Nesta hipótese, aplicam-se os mesmos índices aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida judicialmente, e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO E CARNÊ DE PAGAMENTO NÃO ENVIADOS AO CONSUMIDOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não padece de vício de fundamentação a sentença que, embora concisa, reconhece a desproporcionalidade e irrazoabilidade de multa aplicada pelo Procon ponderando os critérios objetivos de dosimetria legal. 2. A análise da proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena de multa está relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, admitindo-se, assim o seu controle pelo Poder Judiciário, não se cogitando de invasão no mérito do ato administrativo ou de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 5. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 6. Multa aplicada na instância administrativa no valor de R$ 49.052,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto fixada em valor superior ao custo efetivo do contrato celebrado com o consumidor, bem como não considerou a inexistência de violação a esfera coletiva das relações de consumo e aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, motivo pelo qual acertada a sentença em reduzi-la ao montante de R$ 12,000,00 (doze mil reais). 7. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 8.
A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
9. Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0011397-53.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - O acórdão impugnado foi claro ao entender ao analisar as tarifas cobradas no contrato, não havendo que se falar em omissão ou erro material. 3 - Quanto ao requerimento de manifestação expressa sobre os diversos artigos enumerados em suas razões, esclareço que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 4 -
Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório.
5 -
Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do RESP 1495146/MG.
6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); II) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). 8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1.
2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

[...] 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DA MULTA REDUZIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM LEIS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. a) Ao reduzir a multa administrativa desproporcional, o Tribunal determinou que o quantum da penalidade reduzida deveria ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do acórdão, e de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado. b) Alega o Embargante que o acórdão é contraditório, porquanto o termo inicial dos consectários legais deve ser a data de vencimento da multa aplicada, bem como que os índices a serem aplicados devem ser os previstos nas Leis Municipais Complementares nº 463/2003 e 677/2007. c)
Todavia, as Leis Municipais são inaplicáveis ao caso, porquanto a redução do valor da multa decorre de decisão judicial e, portanto, adota-se o mesmo tratamento dispensado para a Fazenda Pública, nos termos do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1492221/PR, em sede de recursos repetitivos.
d) Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado a título de sanção, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde a data do vencimento da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000087-20.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.03.2020)

Veja-se que a sentença não discrepa da jurisprudência no sentido de que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, e também de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E.

C
ontudo,

a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
3
,
incide

a SELIC
, que engloba o índice de correção monetária, o qual deve ser suprimido do cálculo nas hipóteses em que a correção não incida.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.537.323; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 13/05/2025; DJE 19/05/2025)

A Corte da Cidadania definiu que: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa" (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Posto isso, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos, para suprir a omissão identificada e estabelecer que, sobre a
multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, reduzida judicialmente, incidirá juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora, a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito,
pelo índice de caderneta de poupança
somente
até
9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando
deve incidir
a SELIC, deduzido o IPCA-E, que será computado
somente
a partir do julgamento que reduziu a multa
.

É como voto.

1
Pontua-se que em relação a correção monetária, a própria Lei nº 5.248/2002 prevê a atualização pelo IPCA-E, mesmo índice fixado pela sentença ao tratar do crédito fixado judicialmente.

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE 1% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do processo, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da prolação da sentença, pois a redução da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais. 3. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015946-20.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 16/06/2025).

No mesmo sentido: TJES; AC 0052139-04.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 02/04/2025; TJES; AC 5002442-16.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/11/2024.

3
Art. 3º, fixou que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.